Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Presentes os requisitos legais, e uma vez deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a restrição inserta no sistema RenaJud deve perdurar somente enquanto não esgotado o prazo para a purga da mora, não havendo qualquer previsão legal de que a retirada da restrição esteja condicionada à prévia citação do devedor fiduciante. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.